Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade delitiva, bem como para a existência de fortes indícios de autoria do crime de roubo majorado, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. As condições favoráveis ao paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos que a autorizam. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não lhe garante a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, inclusive porque não há prova de que o infante dependa exclusivamente dos seus cuidados, sendo certo que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações.